Tribunal: TJDFT
Processo: 0000249-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Estupro de vulnerável. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Provas. Pena. Importunação sexual.

1 – Na prática de atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança) – toque na vagina da vítima por cima da calça e por cima da calcinha --, o crime não é de importunação sexual e nem a pena é desse crime. Mas se o recurso é exclusivo da defesa, é se se manter a pena do art. 215-A do CP, fixada na sentença, favorável ao réu.

2 - As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu, duas vezes, tocou a vagina dela, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e laudos psiquiátrico e psicológico, são provas que não deixam dúvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável.

3 - Apelação não provida.